Tribunal: CARF
Processo: 18186.725728/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.725728/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.786 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
RAFAEL JOAQUIM MATHIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
É de se manter a tributação dos valores informados em DIRF a título de
aluguéis pagos ao contribuinte, tendo em vista que não está comprovado nos
autos que a tributação dos mesmos foi efetuada na pessoa jurídica.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é
legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser
afastada pelo julgador administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.725728/2012-24
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.786 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725728/2012-24

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 10-50.282 da 4a Turma da DRJ em
Porto Alegre/RS (fls. 25 e segs.).
“O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que
foi exigido o imposto suplementar no valor de R$2.616,76 relativo ao ano-calendário
de 2008 em virtude da apuração da omissão de rendimentos informados em DIRF para
o CPF do interessado. A descrição dos fatos e o enquadramento legal se encontram na
notificação de lançamento.
O contribuinte apresentou impugnação em 27/06/2012(fls. 01 a 02) onde alega,
em síntese, que:
- ficou aguardando a resposta da SRL apresentada relativa a notificação de
lançamento;
- sempre comunicou ao fisco que estaria ausente de sua residência, no horário
comercial e que por diversas vezes compareceu a Unidade da Malha para obter
informações sobre o resultado da SRL;
-requer seja acolhida como tempestiva a impugnação apresentada em
27/06/2012;
- esclarece que como proprietário de imóveis faz parte de um “Pool de
Locações” juntamente com as empresas Results Assessoria Adm. Ldta e Atlântica
Hotels Internacional Brasil Ltda, tendo como objeto a locação de unidades
imobiliárias de propriedade dos locatários, conforme termo de adesão ao contratode
cosntituição de sociedade em conta de participação;
- a relação contratual entre as partes reveste-se de regras e normas próprias das
sociedades com personalidade jurídica, conforme previsto pelo Código Civil;
- havendo resultado positivo ao final de cada mês, são distribuídos os lucros e
dividendos mediante crédito nas contas correntes dos sócios (anexos 5 e 6);
- os rendimentos considerados omitidos não se caracterizam como aluguéis
auferidos por pessoa física constituindo-se em figuras jurídicas distintas definidas
pelas leis vigentes, no primeiro caso (pessoa física) rege-se pela lei do inquilinato, e
no segundo caso pelas leis civis e comerciais. Tal assunto se encontra explicitado no
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 14 de 04/05/2004. Requer a improcedência do
lançamento.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Omissão de rendimentos
O lançamento tributou os valores de R$ 11.988,39 com IRF de R$ 6,94 e R$
8.871,00 informados em DIRF sob o código 3208 – Aluguéis e royalties pelas
empresas Atlântica Hotels Internacional Brasil Ltda. e Results assessoria e
Administração Ltda, respectivamente.
O impugnante alega que tais rendimentos não são oriundos de aluguéis de
imóveis, mas sim rendimentos das atividades de locação conjunta de unidades
imobiliárias denominado de pool hoteleiro, os quais são tributados na Sociedade em
contas de Participação SCP equiparada às pessoas jurídicas pela legislação do imposto
de renda.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.786 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725728/2012-24

O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 14, de 4 de maio de 2004,
mencionado pelo contribuinte, dispõe sobre a tributação do referido sistema de
locação denominado pool hoteleiro, declarando que as SCP são equiparadas às pessoas
jurídicas pela legislação do imposto de renda, sendo a administradora (empresa
hoteleira ) na qualidade sócia ostensiva , a responsável pelo recolhimento do imposto
de renda e das contribuições devidas pela SCP, sem prejuízo do recolhimento do
imposto e das contribuições incidentes sobre suas atividades.
No caso, o Termo de Adesão (fl. 10) assinado, em 20/02/2003, pelo
contribuinte, aderindo a Sociedade em conta de Participação ajustado entre a Atlântica
Hotels Internacional Brasil Ltda. e o Contrato Particular de locação de unidades
autônimas e das respectivas áreas comuns e de constituição de sistema associativo de
locação (Pool) sob o condomínio Live & Dodge – Ibirapuera – Hotel (fls. 11 a 12)
assinado em 10/05/2004, são insuficientes para comprovar que os rendimentos
considerados omitidos foram auferidos pela pessoa jurídica SCP e não pela pessoa
física do contribuinte.
Caberia ao contribuinte trazer prova de sua participação na referida sociedade,
bem como demonstrar através da contabilidade da empresa os registros dos aluguéis e
distribuição dos lucros/dividendos auferidos no ano-calendário em questão.
Ressalte-se que os valores estão consignados em DIRF sob o código 3208 como
aluguéis pagos ao interessado, inexistindo DIRF retificadora zerando os valores
declarados.
Além do mais, os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção na fonte
apresentados com a impugnação (fls. 13 a 14) relativos ao ano-calendário de 2009,
demonstram o pagamento de aluguéis para a pessoa física do contribuinte.
Diante do acima exposto, voto por conhecer da impugnação por tempestiva e,
no mérito, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. “

Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de Recurso
Voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito na parte
“Relatório” do presente acórdão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
O contribuinte alega ter tomado conhecimento do acórdão ad quo por intermédio
dos Correios, entretanto não há nos autos cópia do respectivo AR. Toma-se aqui como início da
contagem do prazo para interposição do recurso a data de 17/11/2017 que é a data da ciência do
“Termo de Ciência, Vista e Entrega de Cópia de Processo Digital’ e seus anexos, fl. 32. Desta
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.786 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725728/2012-24

forma, o recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto dele
conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de Recurso
Voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão transcritas no “relatório” acima.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, e acrescento, como segue.
Em resumo do acima já relatado, o contribuinte é autuado por omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, rendimentos esses informados à Receita Federal
pelas fontes pagadoras Atlântica Hotels International e Ressults Assessoria como tratando-se de
pagamentos de aluguéis. Cientificado, o interessado alicerça toda a sua argumentação de defesa
no fato de que as citadas empresas formariam com ele uma SCP – Sociedade por Conta de
Participação em um sistema de “Pool Hoteleiro” em que, havendo resultado positivo, o mesmo é
distribuído na forma de lucros/dividendos aos sócios ocultos, já tributados na SCP, invocando
inclusive o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 14, de 4 de maio de 2004, o qual dispõe sobre
a tributação do referido sistema.
Avaliada a impugnação na DRJ, o julgador da primeira instância não questionou
em tese a legalidade ou a validade, inclusive para fins tributário, do sistema de “Pool Hoteleiro”
com tributação na SCP descrito pelo contribuinte, conforme alega o interessado em
preliminar, mas sim negou-lhe provimento por ter considerado a documentação trazida aos
autos insuficiente para comprovar que os rendimentos tidos como omitidos foram auferidos pela
pessoa jurídica SCP e não pela pessoa física do contribuinte., que é aqui a questão de mérito.
Em seu Recurso Voluntário, que reedita a preliminar de nulidade, o recorrente
limita-se a repisar, de forma mais rebuscada, a tese já antes trazida no sentido de dar suporte à
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.786 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725728/2012-24

legalidade e legitimidade do sistema de “pool de locações” com tributação dos resultados na
SCP. Não acrescenta, entretanto, qualquer esclarecimento ou documento tendente a sanar a
pendência de fato apontada na DRJ.
Multa aplicada
Com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco e mantida na DRJ, contra a
qual se insurge o recorrente, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece literalmente o
percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, de observância compulsória pela
autoridade lançadora, em sua atividade vinculada. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo
único). A autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do direto administrativo e
constitucional ou de outros aspectos de sua validade.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

REJEITO, pois, a preliminar de nulidade, por absoluta ausência de conexão com a
decisão posta no acórdão recorrido e, no mérito, pelas mesmas razões já discorridas no voto da
DRJ, os argumentos trazidos pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e
portanto deve ser mantida integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância
administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital